Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1169. PRECLUSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES.
1. Inexistindo arguição da contraparte acerca da inviabilidade do título por falta da prévia liquidação, descabe suspender o processo por força do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, por irromper questão não ventilada pelas partes, impondo-se o acolhimento da preliminar de reconhecimento da preclusão, seja pela ausência de manifestação oportuna, seja pela incompatibilidade de se aventar possível iliquidez da sentença quando as próprias partes trouxeram seus cálculos de acordo com as delimitações do julgado.
2. Consoante decisão proferida nos autos de origem, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E, o que permite a individualização dos valores perseguidos pela agravante, afastando a sua adequação ao Tema n. 1.169/STJ, porquanto no Repetitivo se discute a liquidação de sentenças genéricas. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao recurso.